Tribunal: TJDFT
Processo: 0711463-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0711463-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Leonardo Correia do Nascimento e Outros em face da r. decisão (ID 70156472, pág. 119 e 120) que, nos autos da Ação Declaratória c/c Manutenção e Revisão Contratual movida em desfavor de Quallity Pro Saúde Assistência Médica Ambulatorial Ltda., indeferiu a tutela antecipada requerida com o objetivo de manutenção do plano de saúde ativo. O pedido de antecipação da tutela recursal foi deferido, para determinar à parte Ré/Agravada que mantenha o plano de saúde coletivo firmado pelos Autores/Agravantes até o julgamento de mérito do agravo (ID 70244099). A Agravada não apresentou contrarrazões (ID 72958076). Os autos vieram conclusos para julgamento de mérito. Todavia, em consulta ao processo de referência verifica-se que, em 24/6/2025, foi proferida sentença (ID 240413037 do Processo no 0713777-65.2025.8.07.0001), na qual foi julgado parcialmente procedente o pedido “para determinar ao réu que mantenha ativo o plano de saúde coletivo firmado com os autores, mediante a cobrança das mensalidades correspondentes”. Diante desse cenário, resta evidenciada a perda de objeto do presente Agravo de Instrumento. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator